Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PEDIDO DE DESISTÊNICA NA EXECUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. O pedido de desistência na ação de execução, que não foi homologado, não enseja a extinção do feito executivo, não produzindo assim nenhum efeito no julgamento dos embargos à execução.
2. A determinação judicial de restrição dos descontos em conta bancária dos valores referentes à cédula de crédito bancário não importa na modificação do contrato acerca do valor da parcela.
3. Não tendo havido modificação judicial quanto ao valor das parcelas contratadas, essas são mensalmente devidas, ainda que não possam ser debitadas em seu valor integral da conta bancária do devedor.
4. Não tendo havido o pagamento do valor integral das parcelas, é possível ao credor promover os meios necessário para adimplemento de seu crédito, inclusive mediante o ajuizamento de ação de execução.
5. Consoante o disposto no art. 373 do CPC, é ônus da parte comprovar os fatos por si alegados, sendo assim, não tendo o embargante comprovado o adimplemento do valor devido ou a determinação de redução do valor das parcelas, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.
6. Apelação conhecida e não provida.